Tribunal: TJDFT
Processo: 0772580-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS, AJUDA DE CUSTO E HOSPEDAGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do Distrito Federal para fornecer tratamento fora de domicílio, com o custeio de passagens aéreas ida/volta, ajuda de custos e diárias, para a autora e acompanhante. Afirmou que é transplantada renal desde 24/11/2005, com o diagnóstico de doença de base de displasia bilateral. Informou que recebe atendimento da Equipe Multidisciplinar Especializada da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre há mais de 20 anos. Defendeu que o referido hospital detém alta tecnologia e profissionais capacitados, além de acesso ao seu prontuário completo, com informações de histocompatibilidade e complicações anteriores. Alegou que necessita comparecer a cada quatro meses, no mínimo, para a revisão do enxerto, pela Equipe Transplantadora de Porto Alegre. Aduziu que tentou manter a sua vinculação ao TFD, no entanto, seu pedido foi rejeitado, sob o fundamento de que a paciente seria atendida pela equipe da Nefrologia do Hospital de Base. Sustentou que é economicamente hipossuficiente, o que torna imprescindível a ajuda de custo proveniente do Ente Estatal para continuidade do tratamento na cidade de Porto Alegre.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 67758844).
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 68280603).
5. Em suas razões recursais, a autora sustentou a imprescindibilidade do tratamento a ser prestado pela equipe médica multidisciplinar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, porquanto referida equipe possui um conhecimento detalhado do seu histórico clínico, incluindo diagnósticos anteriores, tratamentos realizados e possíveis reações a medicamentos, o que permite o ajuste e personalização do tratamento de forma mais eficaz. Defendeu que a mudança da equipe médica pode levar a diferentes interpretações de sintomas e estratégias de tratamento, impactando na eficácia do cuidado. Alegou que a manutenção da equipe que já lhe assiste pode reduzir a probabilidade de duplicação de exames ou prescrições inadequadas, tendo em vista o conhecimento aprofundado sobre seu histórico médico e da construção do relacionamento de confiança durante os vinte anos de tratamento realizado naquele nosocômio. Sustentou que a continuidade do tratamento com a mesma equipe médica contribuirá com a adesão rigorosa ao plano de tratamento, minimizando os riscos e garantindo a saúde e longevidade do enxerto renal. Requereu o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença, a fim de se julgar totalmente procedentes os pedidos deduzidos pela autora.
6. Consoante estabelece o artigo 1o, § 1o da Portaria SAS/MS no 55/99 do Ministério da Saúde, o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD (Tratamento Fora de Domicílio) só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio Ente Federativo. No mesmo sentido, o artigo 22 do Manual Distrital de Tratamento Fora de Domicílio – TFD – Distrito Federal (https://www.saude.df.gov.br/pt/web/guest/tratamento-fora-do-domicilio) dispõe que o TFD se presta a custear as viagens necessárias para garantir assistência a pacientes fora do Distrito Federal, apenas em casos em que estejam esgotadas as possibilidades de atendimento localmente, ficando vedada a manutenção indefinida de TFD para pacientes que, após terem realizado tratamento em TFD, possam ser acolhidos novamente na rede de saúde pública do Distrito Federal.
7. No caso em exame, conforme destacado pelo magistrado sentenciante, a autora foi submetida a transplante renal no ano de 2005, época que o Distrito Federal não dispunha do serviço de nefrologia pediátrica, motivo pelo qual a autora foi encaminhada para fazer seu transplante e o acompanhamento pós-transplante no hospital localizado na cidade de Porto Alegre/RS. No entanto, do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a autora possui, atualmente, 24 anos de idade e o Distrito Federal dispõe do serviço de nefrologia de adulto no Hospital de Base de Brasília, local apto para acompanhar o caso da requerente, onde, inclusive, já é assistida pela médica nefrologista Dra Ana Paula Canuto (Ofício no 26219/2024 - SES/AJL/NCONCILIA – ID 67758833).
8. Ademais, a mesma médica que assiste a autora, em uma audiência de justificação realizada no Processo no 0772796-88.2024.8.07.0016, em um caso similar ao deste processo (ID 67758834, p. 5), afirmou que “quando o hospital recebe um paciente transplantado para acompanhar recebe, também, um relatório médico passado pelo hospital que acompanhava o paciente”, do que se conclui que o Hospital de Base terá acesso à documentação médica da autora.
9. Nesse quadro, diante da possibilidade de prosseguimento do tratamento em unidade de saúde do Distrito Federal, apto a prestar o acompanhamento necessário à autora, não restaram preenchidos os requisitos para concessão de tratamento fora de domicílio, mantendo-se a sentença de improcedência por seus fundamentos.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.